Tribunal: TJES
Processo: 5005091-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: WELLINGTON DO CARMO CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000486-38.2019.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERCADO LIVRE. VÍCIO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que adquiriu um aparelho celular modelo Apple Iphone 11 (64 GB) - Branco em 28/10/2022, no valor de R$3.097,00 (três mil novecentos e sete reais), através da plataforma do MERCADO LIVRE e que após 30 dias o aparelho apresentou vícios e que após levar o aparelho em uma loja autorizada da fabricante, foi informado de que haviam modificações nos equipamentos não autorizados e que o aparelho estava fora da garantia.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5957451). Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a necessidade de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que é apenas uma plataforma de anúncios.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, de início, registro que o presente recurso não merece prosperar.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, salienta-se que é dever do fornecedor do serviço, ou seja, da parte Recorrente, garantir a segurança das suas plataformas virtuais. Por este motivo, deve evitar eventuais fraudes, ainda que cometidas por terceiros, nas quais configuram, claramente, caso de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil objetiva da empresa ré (art. 14, CDC), independentemente de dolo ou culpa, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Neste sentido, se caracteriza a falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, no caso concreto, diante do dever da Recorrente em adotar medidas no sentido de coibir a práticas ilícitas, devendo, portanto, ser responsabilizada pela ausência de segurança na sua plataforma capaz de coibir fraudes.

Desta forma, não há o que se falar em ilegitimidade, tendo em vista a recorrente fazer parte da cadeia de consumo, possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. TELEFONE CELULAR. DEFEITO NO APARELHO APÓS DOIS MESES DA COMPRA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA PLATAFORMA ONLINE (MERCADO LIVRE - EBAZAR.COM). O NÃO ATENDIMENTO DOS RECLAMOS DO CONSUMIDOR NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA DANO MORAL PURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00019561720218160124 Palmeira, Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)